Tribunal: TJES
Processo: 5033973-13.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Assistência à Saúde; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033973-13.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO.. e outros
RECORRIDO: MIRIAN RIBEIRO DA SILVA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. PACIENTE PORTADORA DE EPILEPSIA FOCAL REFRATÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEMA 1234 E TEMA 500 DO STF. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA (RESOLUÇÃO RDC 327/2019). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL MANTIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REQUISITOS DO TEMA 06 DO STF E TEMA 106 DO STJ PREENCHIDOS. LAUDO MÉDICO FUNDAMENTADO E PARECER DO NATJUS FAVORÁVEL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Relatório com base no Ato Sentencial, in verbis: “Trata-se de ação, ajuizada por MIRIAN RIBEIRO DA SILVA, na qualidade de curadora de NYTLLY RIBEIRO SILVA NASCIMENTO, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE VITÓRIA, onde relata que a curatelada: i) é portadora de epilepsia focal refratária desde a infância, associada à hipomelanose de Ito, retardo mental e encefalopatia não progressiva, sendo pessoa interditada judicialmente; ii) sempre fez uso contínuo de medicamentos anticonvulsivantes, porém, mesmo em esquema terapêutico otimizado, apresenta crises epilépticas frequentes (cerca de 5 a 11 episódios diários), acompanhadas de alterações comportamentais, perda de consciência e confusão mental pós-ictal; iii) foram registradas falhas terapêuticas com o uso de diversos anticonvulsivantes em doses máximas toleradas, incluindo carbamazepina, lamotrigina e levetiracetam, sem sucesso clínico; iv) diante desse quadro, o médico assistente indicou o uso de Canabidiol 100mg/ml, em doses de 5mg/kg – 1,5ml a cada 12 horas, como alternativa indispensável para o controle da doença, tendo sido negado pela Secretaria de Estado do ES, sob o argumento de ausência de incorporação pelo SUS. Pede, em síntese, a imediata dispensa do medicamento “Canabidiol 100mg/ml (5mg/kg – 1,5ml 12/12h)”, nos termos do encaminhamento médico”.

2. A sentença objurgada julgou procedente o pedido da exordial condenando os requeridos para que forneçam o medicamento Canabidiol 100mg/ml, em doses de 5mg/kg – 1,5mla cada 12 horas, por tempo indeterminado, enquanto perdurar o tratamento prescrito pelo médico neurologista, conforme prescrição médica, enquanto perdurar a enfermidade, nos termos dos encaminhamentos médicos acostados aos autos, para NYTLLY RIBEIRO SILVA NASCIMENTO. DECLARO extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC.

3. Os réus interpuseram recurso inominado: O Estado do Espírito Santo argui a nulidade da sentença por inobservância dos Temas 6 e 1234 do STF e das Súmulas Vinculantes 60 e 61. Sustenta que a competência seria da Justiça Federal devido ao custo do medicamento e necessidade de inclusão da União. No mérito, alega que a decisão baseou-se apenas em laudo particular, ignorando critérios de medicina baseada em evidências. Já o município suscita sua ilegitimidade passiva, defendendo que a responsabilidade seria do Estado ou da União (Tema 793 do STF). Alega que o medicamento não possui registro na ANVISA, o que atrairia a tese do Tema 500 do STF (competência federal) e ausência de requisitos para fornecimento de fármaco experimental.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. Não prospera a tese de incompetência da Justiça Estadual. Embora os recorrentes aleguem ausência de registro na ANVISA para atrair o Tema 500/STF, o Canabidiol possui autorização sanitária específica da ANVISA via RDC 327/2019, o que o afasta da categoria de "medicamento sem registro/experimental" para fins de deslocamento de competência à União. Quanto ao Tema 1234/STF, a responsabilidade é solidária, e a inclusão da União só é obrigatória em fármacos de alto custo não incorporados.

6. No mérito, o requisito da "medicina baseada em evidências" foi suprido pelo parecer do NATJus, que ratificou a necessidade do tratamento ante a refratariedade da doença. A paciente apresenta crises diárias gravíssimas, tendo esgotado as alternativas do SUS (carbamazepina e lamotrigina) sem sucesso.

7. Portanto, preenchidos os requisitos do Tema 106 do STJ e do Tema 06 do STF (inexistência de substituto eficaz no SUS, incapacidade financeira e fundamentação médica), a manutenção da sentença é medida que se impõe.

8. Da conclusão. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a isenção de custas.

É como voto.

Victor Moertenschlg Da Costa frias

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)